Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001593-98.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT.
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VERONICE REIS SERAFINI E OUTROS (2)
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de no 1001704-94.2020.811.0051, acolheu em partes a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação em face dos sócios Espólio de Ênio Serafin, Veronice Reis Serafini e José Renato Perinete por reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, ofensa aos artigos 135 e 204 do CTN, pois, a CDA goza de presunção de certeza e exigibilidade.
Argumenta o agravante que na época da ocorrência dos fatos geradores do débito, os agravados integravam o quadro de sócios, e por isso são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigação tributária relativa a CDA anexa nos autos da execução fiscal.
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
Conforme preceitua o art. 1.012, par. 4o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de tal efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos casos em que ele não o possui ex vi legis, “poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação”.
Nessas hipóteses, dispõe art. 995, parágrafo único, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Igualmente, o art. 1.012, par. 3o, assinala que cabe ao requerente demonstrar “a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Desse modo, após análise da situação observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Assim, cumpre assinalar que, apenas admite-se a exceção de pré-executividade nos casos de arguição procedente de matéria de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, ou seja, quando a alegação do executado não necessite de instrução probatória, encontra-se no entendimento do STJ: (REsp: 1.788.126/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães).
Nota-se que a matéria versada no agravo, qual seja, ilegitimidade passiva dos sócios, demanda dilação probatória, pois os nomes dos sócios constam na CDA como corresponsáveis pelo débito tributário. Firmando-se, dessa forma, a presunção relativa quanto à sua legitimidade passiva.
In casu, os fatos geradores ocorreram em 2004, enquanto a retirada do sócio da empresa se deu em 30 de abril de 2005. Ou seja, os sócios corresponsáveis não trouxeram aos autos provas capaz de desconstituir a presunção de certeza e exigibilidade da CDA.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Aos agravados, para, querendo, responder, no prazo legal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado